Tribunal: TJDFT
Processo: 0728724-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO CONSUMADO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. OBJETO ABANDONADO. NÃO OCORRÊNCIA. DOLO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos harmônicos e convergentes das testemunhas, pelas provas documentais, bem como pelas confissões dos réus, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de furto qualificado.

2. Depoimentos prestados por agentes policiais que participaram do flagrante e da apreensão dos objetos furtados têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.

3. Não havendo, nos autos, qualquer prova acerca da condição do objeto ser abandonado e, do contrário, possuindo o acusado condições de supor que este não o era, não há que se falar em atipicidade da conduta.

4. Apelação conhecida e não provida.